Tribunal: TJDFT
Processo: 0728442-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0728442-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal n.o 0041579-67.2007.8.07.0015, homologou, para fins de remição, sem a sua oitiva prévia, os dias trabalhados pelo sentenciado José Nélio Vieira da Silva (ID 49014331). Sustenta que a decisão de mov. 426.1 (ID 49014331) “viola as disposições estabelecidas no RITJDFT e no art. 126, § 8o, da Lei de Execução Penal (LEP), que estabelecem a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público nessas situações.” Esclarece que, após ter se insurgido contra o aludido decisum e postulado a sua anulação, o Juízo a quo apenas suspendeu os seus efeitos. Ao final, postula a procedência da reclamação para declarar a nulidade da decisão que homologou as certidões para fins de remição (ID 49014330). José Nélio Vieira da Silva, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, requereu, preliminarmente, o não conhecimento da reclamação. Sustenta que a decisão atacada desafia agravo em execução penal, “o que enseja, por óbvio, a inadequação da via eleita para a presente impugnação.” Acrescenta que a admissão da reclamação pressupõe a possibilidade de que a decisão impugnada resulte em dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa no presente caso. No mérito, sublinha a ausência de prejuízo ao Ministério Público o que, segundo alega, obsta o reconhecimento da nulidade almejada pelo Reclamante. Em arremate, requer a improcedência da reclamação, com a manutenção da decisão proferida pelo Juízo reclamado (ID 50464292). Parecer da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Margarida Maria Cerqueira Café, pelo conhecimento da reclamação ou, subsidiariamente, pelo seu recebimento como agravo em execução, com esteio no princípio da fungibilidade. No mérito, oficia pela procedência do pedido ministerial (ID 51037658). É o relatório. Decido. A presente reclamação não pode ser admitida, porquanto não atende ao requisito de admissibilidade intrínseco inerente ao cabimento, bem como ao requisito de admissibilidade extrínseco da tempestividade. Consoante disposto no artigo 232 do Regimento Interno desta Corte: “Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” (grifo nosso) In casu, o Reclamante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que desafia agravo em execução, nos termos do artigo 197 da Lei de Execuções Penais: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Registre-se que o cabimento do agravo em execução contra decisão do Juízo da execução penal é reforçado pelo Enunciado persuasivo n.o 700 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vejamos: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.” Destarte, a previsão específica do cabimento do agravo em execução revela a inadequação do presente sucedâneo recursal manejado pelo Ministério Público. Acrescenta-se, como bem observou a Defensoria Pública e o Juízo Reclamado, que não se verifica qualquer prejuízo concreto ao Reclamante, pois a decisão objeto da presente reclamação criminal teve os seus efeitos suspensos, possibilitando, assim, que o Ministério Público exerça o seu direito ao contraditório, caso vislumbre erro na homologação da remição, ainda que de forma diferida. Registre-se, por oportuno, que em pesquisa ao sistema SEEU, verifica-se que – após obter ciência da decisão que suspendeu a decisão ora atacada e oportunizou ao Reclamante a indicação fundamentada de efetivo prejuízo – o Ministério Público oficiou “pela homologação dos dias remidos (mov. 427.1), salvo duplicidade.” (Mov. 442.1 – manifestação em 20/07/2023), o que, vale dizer, vai de encontro a sua pretensão recursal. Quanto ao pedido subsidiário formulado pela Procuradoria de Justiça, imperioso afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da inexistência de dúvida objetiva quanto ao cabimento do agravo em execução para impugnar decisão do Juízo da Execução Penal, revelando-se, assim, erro crasso o manejo da presente reclamação criminal, o que, por conseguinte, evidencia a inadequação da via eleita para impugnação da decisão questionada. Não se pode olvidar, ainda, o caráter excepcional da Reclamação e a inexistência de qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a decisão atacada foi suspensa pelo Juízo Reclamado e, posteriormente, em contraditório diferido, chancelada pelo próprio Reclamante que não apontou qualquer error in judicando. De mais a mais, nos termos do artigo 233 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o prazo para a reclamação é de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência do ato, in verbis: “O prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato.” A decisão atacada pelo Reclamante foi proferida no dia 07/06/2023 (ID 49014331/SEEU-Mov. 426.1), sendo que o Ministério Púbico tomou ciência dela no dia 19/06/2023 (Mov. 429). Embora o prazo de 5 (cinco) dias tenha se iniciado no dia 20/06/2023 (terça-feira) e se encerrado no dia 26/06/2023 (segunda-feira), a presente reclamação só foi interposta no dia 16/07/203, o que revela a sua manifesta intempestividade. Anote-se, por oportuno, que o pedido de “anulação da decisão ilegal de mov. 426.1.” (Mov. 436.1, protocolizado no dia 25/06/2023), não obstou a fluência do prazo de 5 (cinco) dias para a reclamação, ou mesmo para eventual agravo em execução, pois não se leva em conta a data da publicação da decisão de ID 49014333, a qual indeferiu o pedido de anulação direcionado ao Juízo a quo. Diante do exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador